Tribunal: TJDFT
Processo: 0720956-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AFERIÇÃO DESFAVORÁVEL DA NATUREZA DA DROGA. EXCLUSÃO. ANÁLISE CONJUNTA DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA. ART. 42 DA LAD. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A análise da quantidade e da natureza da substância, circunstância judicial especial do art. 42 da LAD, deve ser realizada conjuntamente, de modo que o fato de se tratar de substância de alto poder viciante não autoriza, por si só, a majoração da pena-base, se a quantidade apreendida for pequena.
2. Tratando-se de réu portador de maus antecedentes, reincidente e com pena estabelecida nos moldes do art. 33, § 2o, alínea “b”, do CPB, correta a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.